Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019585-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

EMBARGADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO – VÍCIO FORMAL SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, reconhecendo a conexão entre ações baseadas no mesmo acidente de trânsito. A embargante alegou omissão quanto à apreciação de petição que indicava irregularidade na representação processual e inclusão de advogados não constituídos, bem como contradição no fundamento da conexão entre os feitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de petição que noticiava vício de representação processual e solicitava exclusão do feito da pauta; (
ii
) determinar se há contradição na fundamentação do acórdão ao reconhecer a conexão entre ações com pedidos e partes distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar a Petição ID nº 301318363, que noticiava a existência de vício na representação processual, vício esse que diz respeito à regularidade da intimação e ao exercício do contraditório.

O vício de omissão é sanável por meio dos embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022, II, do CPC, mas sua correção não conduz à alteração do mérito do julgado, pois não foi demonstrado prejuízo processual relevante.

Não se verifica contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da conexão, pois a decisão fundamenta-se na identidade da causa de pedir remota — o acidente de trânsito — e no risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com o entendimento adotado, não sendo cabíveis efeitos modificativos fora das hipóteses legais.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é pacífica no sentido de que o prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos se não demonstrado vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa à análise de petição que aponta vício formal na representação processual deve ser suprida quando relevante ao contraditório, ainda que não implique modificação do resultado do julgado.

O reconhecimento da conexão entre ações fundadas no mesmo fato gerador é cabível, ainda que os pedidos e partes sejam distintos, desde que demonstrado risco de decisões conflitantes, conforme o art. 55, § 3º, do CPC.

Embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscussão de matéria decidida, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 55, § 3º; 59; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; TJ-MG, AI 23564342520248130000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 23.10.2024; TJ-MS, AI 14079936520248120000, Rel. Des.
Sideni
Soncini Pimentel, j. 27.08.2024; TJ-RS, AI 70082622531, Rel. Des. Ana Lúcia C. P. Vieira
Rebout
, j. 05.03.2020; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Pedro Braga Filho, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019585-67.2025.8.11.0000.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado. Alega, inicialmente, nulidade por ausência de intimação válida, em razão da inclusão indevida de advogados não constituídos no polo
processual, o que teria impossibilitado a manifestação por meio de contraminuta. Argumenta que a única procuradora legalmente constituída seria a Dra. Joanna
Grasielle
Gonçalves Guedes, cuja exclusividade de representação foi informada em petição não apreciada pelo juízo.

Aduz, ainda, contradição no reconhecimento da conexão entre a presente ação e o processo n. 1033050-25.2022.8.11.0041. Segundo a embargante, o fundamento de que ambos discutem os mesmos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito é incorreto, pois o processo citado pleiteia apenas o ressarcimento de franquia, o que afastaria o risco de decisões conflitantes. Cita jurisprudência para reforçar que a mera identidade do fato gerador não basta para configurar conexão quando as causas de pedir próximas e os pedidos forem substancialmente distintos.

A parte embargada, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, apresentou contrarrazões alegando que os embargos de declaração são incabíveis, pois a embargante busca rediscutir matéria já decidida. Ressalta que não há vício no acórdão e que a pretensão é mera inconformidade com o julgado, o que atrai a rejeição do recurso. Pugna, ainda, pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de
ID 306108366.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

EMBARGADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, reformando a decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, a qual havia rejeitado o pedido de reconhecimento de conexão entre a ação regressiva movida pela ora embargante e a ação indenizatória proposta por terceiro, ambas fundadas no mesmo acidente de trânsito.

A embargante apontou os vícios da omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de apreciar a Petição ID nº 301318363, que informava a existência de erro na representação processual e requeria a exclusão do feito da pauta de julgamento, além de alegar contradição quanto à fundamentação do reconhecimento da conexão processual.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Regressiva de Ressarcimento, rejeitou o pedido de conexão entre os autos em trâmite,
fundados
no mesmo sinistro automobilístico.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora ambas as ações envolvam o mesmo fato gerador – acidente ocorrido em 30/09/2021 –, os pedidos e causas de pedir seriam distintos, o que afastaria a conexão entre elas e a necessidade de reunião por prevenção.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

A parte agravante sustenta que a ação ajuizada pela agravada, ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, versa sobre o mesmo fato – colisão de veículo segurado –, objeto de outra ação movida por terceiro (João Antônio), cuja pretensão também envolve responsabilidade sobre os danos oriundos do mesmo evento danoso.

Alega que, ao não reconhecer a conexão entre as ações, o juízo a quo gera risco concreto de decisões contraditórias e eventual duplicidade de condenações, inclusive extrapolando os limites contratuais da apólice securitária. Ressalta que o risco se agrava diante da possibilidade de a seguradora ser responsabilizada simultaneamente perante o segurado e terceiro, em ações paralelas, ignorando os limites contratuais e de cobertura do seguro.

Pois bem.

A questão posta à apreciação diz respeito à necessidade de reconhecimento da conexão entre demandas distintas, mas fundadas no mesmo fato gerador – acidente de trânsito ocorrido em 30/09/2021.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Na hipótese dos autos, constata-se, da leitura da inicial da ação originária e das informações prestadas pela agravante, que ambas as ações têm por pano de fundo o mesmo acidente, envolvendo o mesmo veículo e fatos idênticos em sua essência. Ainda que as pretensões sejam distintas – uma de ressarcimento regressivo e outra de indenização –, a causa de pedir remota é comum, e a instrução probatória de uma ação repercute diretamente na outra.

Nesse sentido, a decisão proferida em sede de efeito suspensivo (ID. 294237885) já havia destacado, com propriedade:

"[...] Na hipótese dos autos, embora os sujeitos processuais não sejam idênticos, há identidade na causa de pedir remota (o acidente de trânsito) e evidente risco de que julgamentos distintos comprometam a segurança jurídica e a coerência jurisdicional.

A reunião dos processos, nos termos do §3º do referido artigo, visa justamente assegurar decisões uniformes quando houver risco de incompatibilidade de julgados. Tal risco mostra-se presente na hipótese, considerando que os processos, se decididos de forma isolada, poderão ensejar conclusões contraditórias quanto à responsabilidade e aos efeitos jurídicos do acidente.

Ressalte-se, por fim, que a presente análise se dá em caráter perfunctório, típico do juízo de admissibilidade e tutela provisória no agravo de instrumento, não vinculando o juízo quanto ao mérito definitivo do recurso, que será oportunamente analisado após a regular formação do contraditório. [...]”

Ademais, como bem pontuado pela recorrente, verifica-se que a empresa segurada POZZER - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA – EPP, objetiva em ambas as demandas a condenação solidária da seguradora agravante, visto que houve denunciação à lide nos dois processos, cuja apólice, em eventual condenação, deverá amparar ambas as demandas, justificando o acolhimento da conexão para que não extrapole o limite do contrato do seguro.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de reunião de feitos conexos
fundados
em um mesmo acidente de trânsito, mesmo que as ações tenham partes distintas, desde que a matéria de fundo e a necessidade de instrução sejam compatíveis, visando à coerência decisória e economia processual.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de conexão em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. II.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão entre o presente feito e outras três ações decorrentes do mesmo acidente de trânsito, conforme o art. 55 do CPC, para evitar o risco de decisões conflitantes
. III. O art. 55 do CPC estabelece que ações conexas, que compartilham o pedido ou a causa de pedir, devem ser reunidas para julgamento conjunto,
especialmente quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Existem quatro ações que derivam do mesmo acidente de trânsito, sendo as demandas movidas por familiares com pretensões indenizatórias semelhantes, evidenciando a comunhão de causa de pedir remota e próxima.
A possibilidade de decisões conflitantes é clara, especialmente no que se refere à responsabilização das partes, visto que poderiam ser prolatadas decisões diferentes em relação à mesma causa de pedir em diferentes juízos
.
A conexão, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão, especialmente em situações de risco de decisões conflitantes
. IV. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23564342520248130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – APÓLICE EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO VISA PROTEGER O VEÍCULO – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A SEGURADORA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – POSSIBILIDADE – TEMA 741 DO STJ E SÚMULA 529 DO STJ – DISTINGUISHING – CONEXÃO RECONHECIDA ENTRE DUAS AÇÕES ENVOLVENDO O MESMO ACIDENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com efeito, a proteção securitária é destinada ao veículo e não ao seu condutor, de modo que o fato
do
nome da contratante do seguro ser diverso da condutora na ocasião do acidente, não inibe o dever de cobertura dos danos dele decorrentes. 2. Na hipótese, necessário o devido
distinguishing
, pois não houve ofensa à Súmula 529 do STJ, nem ao Tema 741, do STJ, porquanto a ação não foi ajuizada exclusivamente contra a seguradora/agravante, vez que faz parte do polo passivo também a empresa proprietária do veículo envolvido no acidente, Pio X Comércio e Transportes Ltda. Assim, não haverá ofensa ao devido processo legal e ampla defesa, pois a segurada participará da lide e poderá se defender dos fatos alegados na inicial. Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora ora agravante. 3. Finalmente,
deve ser reconhecida a conexão entre a ação principal que deu origem ao presente agravo e a outra ação que envolve o mesmo acidente de trânsito, promovida em face dos mesmos requeridos, tendo em vista envolverem o mesmo acidente de trânsito, mesma causa de pedir e pedido, conforme preceitua o art. 55 do CPC.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14079936520248120000 Dourados, Relator.: Des.
Sideni
Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 27/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CABIMENTO DO RECURSO. Hipótese em que a decisão agravada se enquadra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o recurso repetitivo TEMA 988, de modo que seria
inócua
a apreciação da questão em preliminar de eventual recurso de apelação, depois de avançado todo o trâmite processual. Preliminar repelida. Recurso conhecido. CONEXÃO. Afigura-se evidente a conexão entre as demandas, que derivam do mesmo acidente de trânsito e ambas dizem respeito à indenização pela morte de Ricardo Moraes da Costa no sinistro, sendo comum a causa de pedir em ambos os processos, não obstante os pedidos sejam diversos.
Além disso, tendo em vista que a controvérsia também envolve a culpa pelo sinistro, afigura-se prudente a reunião dos processos para evitar-se o risco de decisões conflitantes, conforme autoriza o § 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082622531, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, Julgado em: 05-03-2020) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70082622531 CANOAS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto
Vieira
Rebout
, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020) – Grifo Nosso

Assim, tratando-se de ações que envolvem o mesmo fato base – colisão de veículos – e a apuração de responsabilidades que se entrelaçam, é de rigor o reconhecimento da conexão entre os feitos, com a remessa à vara preventa, nos termos do art. 59 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o reconhecimento da conexão com o processo n. 1033050-25.2022.8.11.0041, com a consequente remessa à vara preventa, a fim de julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto
”
.

Dessa forma, constata-se omissão no acórdão embargado, na medida em que deixou de apreciar a Petição ID nº 301318363, por meio da qual a embargante apontou suposto vício na representação processual e pleiteou a exclusão do feito da pauta. A ausência de manifestação sobre tal requerimento configura vício sanável, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por se referir a questão relevante ao contraditório e à regularidade dos atos processuais.

Sobre a questão
,
consta dos autos que a embargante foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões no prazo legal,
nos termos do art. 1.019, II, do CPC
(ID.
294237850
), contudo, em 14/07/2025 decorreu
in albis
o prazo, conforme certificado sob ID.
299757887
.

Somente após expedida a intimação para inclusão em pauta de julgamento – nos mesmos moldes das contrarrazões – é que a embargante trouxe a insurgência de vício de representação processual.

Destarte, considerando que não houve enfrentamento da alegação em sede de julgamento, convém acolher
parcialmente
os
presente
s

embargos para integrar ao acórdão o indeferimento do pleito de restituição de prazo, diante da ausência de constatação d
o
vício
alegado
.

Por outro lado,
não se verifica contradição na fundamentação adotada quanto ao reconhecimento da conexão entre as ações, uma vez que o acórdão embargado assentou, de forma clara e coerente, que embora os pedidos e partes sejam distintos, existe identidade quanto à causa de pedir remota – o acidente de trânsito – e risco de decisões conflitantes, justificando a reunião dos processos, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado, mas tão somente à correção de vícios formais. A jurisprudência é pacífica ao limitar os efeitos modificativos dos embargos às hipóteses legalmente
.

Assim, a omissão apontada deve ser suprida, sem, contudo, implicar alteração do resultado do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão relativa à análise da Petição ID nº 301318363, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025